Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, contrarrazoar os embargos declaratórios, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator